Tribunal: TJES
Processo: 0019963-89.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019963-89.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA

APELADO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Rosa Maria da Silva Souza contra sentença proferida em ação consumerista com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Claro S. A., que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato e dos débitos vinculados e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00. A autora apelou exclusivamente quanto ao valor fixado a título de reparação extrapatrimonial, pleiteando sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter compensatório e pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), não exigindo comprovação específica do prejuízo.

A verba indenizatória arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não observa adequadamente os critérios de compensação e punição, afastando-se do padrão jurisprudencial estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece como razoável, em casos similares, a fixação de indenização por dano moral em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se o efeito dissuasório e o impacto da negativação indevida na esfera jurídica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o abalo moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.05.2025, DJEN 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019963-89.2016.8.08.0048.

APELANTE: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA.

APELADA: CLARO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta por Rosa Maria da Silva Souza
em face da respeitável sentença
id 14408946, proferida nos autos da “ação consumerista com pedido de concessão de tutela de urgência” proposta por ela contra
Claro S. A.
, que julgou “PROCEDENTE o pedido autoral para i) declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a requerida, com o consequente cancelamento definitivo do contrato N37026791/05TS7H e de débitos lançados em desfavor da autora, confirmando, assim, a medida liminar deferida inicialmente (fl.68-69); e ii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da autora, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic”.

Nas razões do recurso
(
id 14408947) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “o caráter desestimulante utilizado na quantificação do quantum debeatur DEVE ser mais pesado e severo no caso em espeque, em se tratando de um serviço essencial, fazendo, a APELADA a repensar a qualidade dos serviços que presta aos seus clientes”; e 2) “O QUANTUM DEBEATUR praticado não se mostra suficiente para coibir tais ilícitos”.

Requereu
o provimento do recurso com a reforma do “comando sentencial no tocante à quantificação do dano moral, MAJORANDO-SE os referidos valores, culminando com a procedência do pleito exordial, fixando-se o quantum debeatur não superior do objetivado exordialmente aplicando-se as mesmas correções previstas no comando sentencial”.

O recurso deve ser provido.

A prática de ato ilícito pela ré está devidamente comprovada.
A propósito, na respeitável sentença recorrida restou expresso que “é evidente que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, comprovada à fl.63, de forma indevida, causou danos à parte autora que ultrapassam o mero dissabor, haja vista que obstam o acesso ao crédito e a celebração de contratos, tendo em vista a importância atribuída aos registros de inadimplência no momento das tratativas”.

O
efeito devolutivo horizontal do recurso
de apelação, no caso,
diz respeito apenas ao
quantum debeatur
para reparação do dano
extrapatrimonial
.

A fixação da verba indenizatória imaterial em R$2.000,00 (dois mil reais) não atende os critérios de compensação e punição, afastando-se da imperiosa proporcionalidade que deve nortear o Julgador
em casos tais
. Impõe-se, no particular, a adequação daquela verba indenizatória.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela.
3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastro de restritivos de crédito.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 2.809.215/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 27-5-2025). Meu, o destaque em negrito.

Nessa ordem de ideias, tenho que
o valor arbitrado na sentença como indenização pelo dano moral destoa dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, não convergindo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo, pois, ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos mencionados critérios.

P
elo exposto
dou provimento
ao
recurso
para majorar
o valor da condenação por
dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantida a respeitável sentença nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.